Tribunal: TJMT
Processo: 1038965-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038965-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 062.714.591-45 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO), BARBOZA & BODANESE LTDA - CNPJ: 07.518.278/0001-02 (RECORRIDO), IZABEL CRISTINA PEREIRA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 203.519.332-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recorrente:
Pablo dos Santos Nascimento

Recorridos
:
Barboza & Bodanese Ltda e Copagaz Distribuidora de Gás S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ARRENDANTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de empresa Distribuidora de Gás e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à arrendande de caminhão, por ilegitimidade passiva. A ação buscava impedir o estacionamento de caminhões de transporte de gás em frente à residência do autor, bem como indenização por danos morais em razão dos transtornos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa de distribuição de gás é responsável pelos transtornos causados pelo estacionamento de caminhões vinculados à sua atividade em frente à residência do autor, interferindo no direito de vizinhança; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovado nos autos, por meio de prova testemunhal e confissão indireta da recorrida, que os caminhões que transportam produtos da Copagaz estacionam reiteradamente em frente à residência do autor, obstruindo o acesso à garagem, o que caracteriza interferência indevida no direito de vizinhança e descumprimento do dever de diligência da empresa.

4.

A responsabilidade da empresa decorre da omissão qualificada, uma vez que a coordenação da operação de carga e descarga e a orientação sobre o estacionamento dos veículos são de sua incumbência, conforme prevê o Decreto nº 96.044/1988, que regulamenta o transporte de produtos perigosos.

5.

A empresa arrendante do veículo demonstrou, por meio de contrato de arrendamento e documentação da ANTT, que não detinha posse ou controle sobre o veículo envolvido, configurando-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

6.

Os transtornos causados pelo estacionamento dos caminhões, embora inconvenientes, não configuram, por si só, violação aos direitos da personalidade que justifique indenização por dano moral. Ausência de prova de abalo psíquico, vexame ou sofrimento excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que permite, de forma reiterada, o estacionamento de veículos vinculados à sua operação em via pública, obstruindo acesso residencial, responde por violação ao direito de vizinhança e deve ser compelida a se abster dessa conduta.

2.

O arrendante de veículo automotor não possui responsabilidade por danos decorrentes do uso do bem pelo arrendatário, quando comprovada ausência de ingerência.

3.

Transtornos cotidianos decorrentes de atividade empresarial, sem demonstração de abalo grave ou violação a direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 1.277; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Decreto nº 96.044/1988, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1012570-81.2024.8.11.0000, rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 24 jul. 2024, TJPR, Recurso Inominado nº 0001241-78.2023.8.16.0067, rel. Helder Luis Henrique Taguchi, julgado em 11 nov. 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recorrente:
Pablo dos Santos Nascimento

Recorridos
:
Barboza & Bodanese Ltda e Copagaz Distribuidora de Gás S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

interposto por
Pablo dos Santos Nascimento.

Ação:
de Reclamação Cível.

Origem:
2°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 343909898
): julgou
improcedentes os pedidos formulados em face de
Copagaz Distribuidora de Gás S.A.
e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à
Barboza & Bodanese Ltda,
por ilegitimidade passiva.

Recurso Inominado
(Id.

343909899): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 343910351)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recorrente:
Pablo dos Santos Nascimento

Recorridos
:
Barboza & Bodanese Ltda e Copagaz Distribuidora de Gás S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Pablo dos Santos Nascimento contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
Copagaz Distribuidora de Gás S.A.
e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à empresa
Barboza & Bodanese Ltda
por ilegitimidade passiva.

Da narrativa inicial, o recorrente alega que reside na Rua Airton Senna, nº 3301, bairro São Francisco, em frente ao estabelecimento da recorrida Copagaz. Sustenta que os caminhões que realizam o transporte de carga da demandada estacionam frequentemente na frente de sua residência, gerando transtornos, impedindo a passagem para sua garagem, causando barulho e colocando em risco a vida dos moradores.

A empresa
Copagaz, por sua vez,
alegou que não há provas de que os caminhões pertencem à empresa, que não possui responsabilidade sobre veículos de terceiros e que não praticou qualquer ato ilícito. A requerida Barboza & Bodanese Ltda, por sua vez, argumentou que o veículo envolvido no acidente estava arrendado à empresa Tk Distribuidora De Gás Eireli desde 2021, não tendo qualquer ingerência sobre o uso do bem.

Inicialmente, em relação à demandada
Barboza & Bodanese Ltda, restou comprovado nos autos, através do contrato de arrendamento (Id. 311007359) e do comprovante de consulta de transportador emitido pela ANTT (Id. 311007358), que o veículo envolvido no acidente estava arrendado à empresa Tk Distribuidora de Gás Eireli desde 18/06/2021.

O arrendamento mercantil transfere a posse direta do bem ao arrendatário, que passa a ser o responsável pela guarda, conservação e utilização do veículo. Diferentemente do contrato de locação, no arrendamento mercantil não se aplica a Súmula 492 do STF, pois o arrendante não mantém qualquer controle ou ingerência sobre o uso do veículo pelo arrendatário.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO - DENUNCIAÇÃO À LIDE EMPRESA ARRENDADORA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se descabida a denunciação à lide da empresa arrendadora, para figura no polo passivo da lide indenizatória proposta em face da arrendatária, vez que não possui qualquer controle ou ingerência sobre o uso do veiculo arrendado pelo arrendatário, a ensejar a responsabilização solidaria pelos danos causados a terceiro em acidente de transito envolvendo o automóvel. Recurso desprovido. (N.U 1012570-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)”.

Assim, a empresa
Barboza & Bodanese Ltda
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor demandar contra a arrendatária pelos eventuais danos causados pelo veículo.

Em relação à empresa Copagaz, ao se analisar detidamente os autos, denota-se que as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes ao afirmar que os caminhões que estacionam no local são utilizados para o transporte de gás e têm como destino a referida empresa. A testemunha Fernando afirmou expressamente que "esses caminhões que ficam aqui na frente ficam na fila para descarregar ou carregar lá, isso é frequente". Por sua vez, a testemunha Júlio declarou: "Eles ficam aguardando para fazer carga e descarga da Copagaz", acrescentando que alguns dos caminhões estavam adesivados com a identificação da referida empresa.

Além disso, a testemunha também confirmou que os caminhões obstruem a passagem e, ao ser questionado especificamente sobre o acesso à residência do autor, informou que, caso este estivesse com algum veículo, o ingresso poderia ser inviável, a depender da ocasião. Por outro lado, o acesso a pé seria possível, embora igualmente condicionado à localização dos caminhões, especialmente quando mais de um veículo estivesse estacionado, o que, segundo relatado, acarretaria obstrução ainda maior das passagens.

Ressalta-se que própria Copagaz, em sua contestação, admitiu que os caminhões aguardam por "breves e meros minutos pela autorização para adentrar ao pátio da empresa", o que confirma a relação entre os veículos e a recorrida.

Ademais, conforme o Decreto nº 96.044/1988, que regulamenta o transporte de produtos perigosos, o expedidor é responsável pela coordenação das operações de carga e descarga, bem como pela orientação quanto aos procedimentos a serem adotados. O artigo 14° do referido Decreto estabelece que os veículos que transportem produtos perigosos devem estacionar em áreas previamente determinadas, evitando zonas residenciais, logradouros públicos, locais de fácil acesso ao público, áreas densamente povoadas ou com grande concentração de pessoas ou veículos.

Embora a empresa alegue não ser proprietária dos veículos que estacionam na via pública, o conjunto probatório demonstra de forma robusta que esses veículos estão diretamente vinculados à operação da empresa, aguardando carga ou descarga de produtos perigosos sob sua responsabilidade. Trata-se, portanto, de uma relação de causalidade funcional que atrai a responsabilidade por omissão qualificada, sobretudo diante do risco acentuado e da reiterada interferência no exercício do direito de vizinhança do autor.

Ao permitir que os caminhões que transportam seus produtos estacionem em via pública, em frente a residências, a Copagaz descumpre seu dever de diligência e cria uma situação de risco para os moradores locais, configurando ato ilícito por omissão.

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA . ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS QUE CAUSA OBSTRUÇÃO DE ACESSO À RESIDÊNCIA DO AUTOR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DA ANÁLISE JURÍDICA DA QUESTÃO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO USO REGULAR DA PROPRIEDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE COMPROVA A CONDUTA REITERADA DA RÉ . APLICAÇÃO DO ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO LOCAL DE ACESSO À GARAGEM DO AUTOR . MULTA DIÁRIA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00012417820238160067 Cerro Azul, Relator.: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/11/2025)”.

Portanto, está caracterizada a responsabilidade da Copagaz pelos transtornos causados ao recorrente, devendo ser condenada na obrigação de não fazer, consistente em impedir que os caminhões que transportam seus produtos estacionem em frente à residência do autor, obstruindo o acesso à sua garagem.

No que concerne aos danos morais, não restaram suficientemente comprovados. Embora os caminhões estacionados em frente à residência do recorrente causem transtornos ao seu cotidiano, tais fatos, por si só, não configuram dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos.

Quanto ao incidente com o poste de energia, este foi um evento isolado, causado por terceiro (empresa arrendatária), não havendo nexo causal direto com a conduta da Copagaz que justifique sua responsabilização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil e condenar a recorrida
Copagaz Distribuidora de Gás S.A. na obrigação de não fazer, consistente em impedir que os caminhões que transportam seus produtos estacionem em frente à residência do recorrente, obstruindo o acesso à sua garagem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026